Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712687-38.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WILLIAM MARCELO BATISTA, NILZA RAMOS BATISTA EMBARGADO: JULIANA CARVALHO DE SOUSA, CLARA GOMES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão em que esta Relatoria indeferiu o requerimento formulado pela defesa dos recorrentes Willian Marcelo Batista e Nilza Ramos Batista de disponibilização das notas taquigráficas, registros audiovisuais ou sonoros da sessão de julgamento realizada em 20 de março de 2025, bem como a devolução do prazo recursal às partes (ID 70133052). Para tanto, o advogado dos requerentes, Lucas Marcelo Ramos Batista, OAB/DF 51.521, alega que, após a leitura do voto dessa Desembargadora Relatora, requereu à Presidente da Turma, “oportunidade para esclarecer equívoco acerca do oferecimento de denúncia pelo crime de injúria real”, uma vez que “a relatora descreveu um fato com erro material e que esse equívoco de entendimento influenciava o julgamento naquele momento”, lhe sendo, todavia, negado o direito de expressar-se naquela oportunidade, acrescentando a Desembargadora Presidente que caberia a ele manifestar-se por intermédio de embargos de declaração. Assevera, pois, que tal ocorrência não constou da respectiva certidão de julgamento, “resultando em possível omissão e divergência entre o que efetivamente ocorreu em plenário e o que ficou registrado de modo oficial”. Desse modo, sustenta que “o acesso às notas taquigráficas e aos áudios é o único meio de demonstrar a efetiva discussão (ou tentativa de discussão) ocorrida em plenário, conferindo-se fidelidade ao que se passou na sessão”. Conclui que, “a negativa de palavra ao advogado, aliada à não inclusão desse fato na certidão de julgamento, prejudica a possibilidade de futura correção de eventual erro na fundamentação do acórdão”. Mantenho a decisão impugnada. Conforme devidamente esclarecido na decisão de ID 70133052, não há previsão legal nem regimental que embase a pretensão formulada pela parte recorrente, no que se refere “a juntada dos registros audiovisuais ou sonoros e notas taquigráficas da sessão de julgamento”. A alegação de que a ausência de registro na certidão de julgamento acerca do pedido do advogado de manifestar-se na sessão de julgamento, a fim de “esclarecer equívoco acerca do oferecimento de denúncia pelo crime de injúria real” e respectiva negativa do pleito por parte da Desembargadora Presidente, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, não implica em “prejuízo efetivo à acusação”, tampouco “constitui omissão prejudicial ao exercício profissional, do contraditório e da ampla defesa”, até mesmo porque, conforme afirmado pelo próprio advogado, lhe foi negada a palavra, de modo que nada restou discutido naquela oportunidade. Em outras palavras, o registro na certidão de julgamento do indeferimento de manifestação oral do advogado durante a sessão, em nada altera os princípios jurídicos que orientam a decisão final do colegiado contidos no v. acórdão. Outrossim, a matéria que o patrono dos requerentes alega ter sido impedido de suscitar na sessão de julgamentos, referente a possível “equívoco acerca do oferecimento de denúncia pelo crime de injúria real”, nos termos em que acertadamente consignado pela Desembargadora Presidente, deve ser arguída em recurso próprio, qual seja embargos de declaração, os quais se prestam, exatamente, a esclarecer o acórdão, buscando complementar o pronunciamento judicial inquinado de qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, melhorando a qualidade do julgado, de modo a deixá-lo mais compreensível e completo, podendo, no caso concreto, gerar efeitos infringentes ou modificativos, ou mesmo integrar a decisão embargada sem modificar substancialmente o seu conteúdo. Nesse descortino, compulsando os autos, verifica-se que os requerentes, aliás, opuseram embargos de declaração (ID 70160694), discutindo exatamente a questão. No que se refere ao pleito de encaminhamento do “presente pedido para análise do Colegiado”, consigne-se competir ao Relator o exame de questões incidentais, não se incluindo a análise de pleitos dessa natureza na competência das Turmas Criminais, elencada no artigo 27 do Regimento Interno desse Tribunal. Posto isto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Após, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face dos embargos de declaração opostos pela defesa ao ID 70160694. Cumprida a diligência, retornem-me conclusos para julgamento dos aclaratórios. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora